Tribunal: TJDFT
Processo: 0701397-25.2021.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. HODÔMETRO ADULTERADO. DANO MORAL CARACTERIZADO.
1. Aquisição de veículo automotor com hodômetro adulterado gera indenização por dano moral, tendo em vista angústia, sofrimento, aborrecimento, transtornos, que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano e frustra a confiança e expectativa do consumidor.
2. O valor do dano moral deve atender aos critérios de reprovabilidade da conduta, capacidade econômica das partes, proporcionalidade, razoabilidade, caráter educativo e pedagógico.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.